Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701219-69.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA NOVAES DE FARIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo 0705433-83.2021.8.07.0018, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a transferência da agravada para o regime de teletrabalho. O Distrito Federal articula a respeito de intervenção pelo Poder do Judiciário sobre a legalidade do ato administrativo que determinou a impossibilidade de teletrabalho e que lhe cabe decidir sobre a utilização do quadro de pessoal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, busca a anulação ou a reforma da decisão impugnada para que a agravada não seja autorizada para o regime de teletrabalho. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O presente agravo de instrumento adveio de uma decisão que permitiu que a agravada, servidora da saúde do Distrito Federal, pudesse exercer suas atividades em regime de teletrabalho ( médica lotada na central de regulação). Sabe-se que, diante da Separação dos Poderes, o Poder Judiciário não deve intervir nas decisões de mérito da Administração (Poder Executivo), salvo flagrante ilegalidade. Em contrapartida, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Dito isto, analisando os documentos apresentados pela parte agravada na petição inicial, consta relatório médico indicando que a paciente está apta a exercer o trabalho após compensação da fase de transtorno de ansiedade, porém na modalidade de teletrabalho, já que possui obesidade e doença crônica que indicam risco elevado de mortalidade no desenvolvimento de COVID 19, devendo, portanto, evitar aglomerações e ambiente hospitalar. E, ainda que assim não fosse, o Distrito Federal não apresentou indícios de prejuízos concretos diante do regime de trabalho da agravada, isto é, não listou os motivos que a agravada deveria trabalhar no hospital. Do outro lado, há relatório médico indicando que a autora possui grave risco de morte caso contraia a COVID 19. Assim, tenho que o Distrito Federal não demonstrou os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo em face de seu recurso, de modo que a decisão agravada deve-se manter intacta. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela para compelir o DF a fornecer Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021 18:50:43. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator